Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726797-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Arca Eletron e Eletrificação Ltda Embargados: Tellus S/A Informática e Telecomunicações CEB Distribuição S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Arca Eletron e Eletrificação Ltda (Id. 19734110) contra o acórdão (Id. 19512532) que suscitou de ofício a preliminar de incompetência absoluta da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator